Tribunal: STF
Processo: RHC 230933
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. QUANTIDADE DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, autuado em 7.8.2023 e interposto por Estanley de Oliveira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 20.6.2023 a 26.6.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 813.757/PR, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Ponta Grossa/PR, em 15.2.2017, julgou parcialmente procedente a denúncia, para “condenar o acusado Estanley de Oliveira como incurso nas sanções do art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como absolvê-lo das sanções do art. 33, §1º, inciso III, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal; (...) fixo[u] a pena final do réu Estanley em 10 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão e 1574 dias-multa. Diante da ausência de informações sobre a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente na data do pagamento. Fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, ‘a’, do Código Penal, diante da quantia da pena fixada e da reincidência do réu”. Na sentença, corréus foram condenados pelos mesmos crimes (e-doc. 6).



    3. Em 2.8.2018, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.699.983-0/PR, interposta pela acusação e pela defesa, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-doc. 24). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIME – ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (...) APELAÇÃO 05 - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO SOB AS ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E INEXISTÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS AGENTES - NÃO ACOLHIMENTO - RELATÓRIO FINAL DE INVESTIGAÇÃO, BASEADO NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS COLHIDAS NA FASE EXTRAJUDICIAL, ALIADO AOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA INVESTIGAÇÃO, PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ALÉM DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, ENTRE OUTROS ELEMENTOS, FORMAM SUFICIENTE CONJUNTO PROBATÓRIO, APTO A ARRIMAR A CONDENAÇÃO DO ACUSADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA DA PENA - GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APRENDIDA -IDÔNEO O AUMENTO OPERADO NA PENA-BASE - ART. 42 DA LEI 11.343/2006 - PROVA CABAL DE QUE O ACUSADO COORDENAVA O GRUPO CRIMINOSO - RECURSO NÃO PROVIDO” (fls. 1, 11-12, e-doc. 24).



    4. Em 4.4.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná no julgamento da Apelação Criminal n. 1.699.983-0/PR, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 813.757/PR no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente pediu a “concessão da ordem de habeas corpus, no sentido de demonstrada a necessidade de reforma da respeitável sentença condenatória e acórdão que mantiveram no tocante ao apenamento, requerendo-se o conhecimento do inconformismo da ora paciente/impetrante para, no mérito, seja redimensionada à dosimetria penal, nos termos da fundamentação apresentadas em todos os tópicos da presente impetração; (…) alternativamente, requer-se a concessão de habeas corpus, de ofício (artigo 654-§2º CPP), para reconhecer a matéria aqui suscitada, diante da flagrante e latente ilegalidade no tocante as reprimendas penais arguidas na presente impetração, com fundamento nos recentes precedentes desta Corte emanados nos seguintes precedentes AgRg no AREsp 2.123.312/GO, Quinta Turma, relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, HC 660.930/SP, Sexta Turma, relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior e do julgado do Supremo Tribunal Federal consagrado no HC nº 119.357/PR, Segunda Turma, relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski e no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.251.949/RS, Segunda Turma, relatoria do Ministro Edson Fachin, vez que presentes flagrantes ilegalidades no tocante a fixação da pena aplicada em desfavor do ora paciente” (e-doc. 2).



    Em 15.5.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 29).



    Em sessão virtual de 20.6.2023 a 26.6.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que ‘[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte’ (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 48).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “a presente matéria foi ventilada e discutida no bojo dos Autos de Apelação Criminal nº 1.699.983-0, que tramitou perante a colenda 4ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, possibilitando o conhecimento da presente impetração e afastando por completo a afirmação de que seria necessário ajuizar revisão criminal junto ao tribunal de origem” (fl. 8, e-doc. 54).



    Assinala que, “mesmo em sede de habeas corpus, é possível analisar a legitimidade dos critérios de valoração da prova utilizados pelo órgão julgador para balizar o juízo condenatório formalizado contra o réu, notadamente quando revelada, de plano, mediante documento pré-constituído juntado aos autos, situação de evidente abuso de autoridade ou manifesto constrangimento ilegal” (fl. 9, e-doc. 54). 



    Estes os pedidos: 



    “Assim, ante todo o exposto, em face da flagrante nulidade do acórdão a quo, data máxima venia, requer seja conhecido e provido o presente recurso para:



    A) A concessão da ordem de habeas corpus, no sentido de demonstrada a necessidade de reforma da respeitável sentença condenatória e acórdão que mantiveram no tocante ao apenamento, requerendo-se o conhecimento do inconformismo da ora paciente/recorrente para, no mérito, seja redimensionada à dosimetria penal, nos termos da fundamentação levada a efeito em todos os tópicos da impetração apresentada junto ao Tribunal da Cidadania;



    B) Alternativamente, requer-se seja determinado ao Egrégio Tribunal da Cidadania que enfrente o mérito do presente remédio heroico;



    C) Por fim, ainda, alternativamente, requer-se a concessão de habeas corpus, de ofício (artigo 654-§2º CPP), para reconhecer a matéria aqui suscitada, diante da flagrante e latente ilegalidade no tocante as reprimendas penais arguidas na presente impetração, com fundamento nos recentes precedentes desta Corte emanados nos seguintes precedentes HC nº 780953/SP, Sexta Turma, relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, HC nº 761095/SP, Quinta Turma, relator: Ministro Messod Azulay Neto, HC nº 731732/SP, Quinta Turma, Ministro Ribeiro Dantas, AgRg no HC 693079/SP, Sexta Turma, Ministro Olindo Menezes e dos julgados do Supremo Tribunal Federal consagrados no HC nº 119.357/PR, Segunda Turma, relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski e no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.251.949/RS, Segunda Turma, relatoria do Ministro Edson Fachin, vez que presentes flagrantes ilegalidades no tocante a fixação da pena aplicada em desfavor do ora paciente/recorrente” (fls. 17-18, e-doc. 54).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 68).



    O Ministério Público do Paraná apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 77).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, pelo desprovimento, em parecer com esta ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO À REDUÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE DESPROPORCIONALIDADE NA SUA FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. QUESTÃO QUE NÃO FOI ANALISADA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA (67,398 QUILOS DE MACONHA). DOSIMETRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSÁRIA PONDERAÇÃO SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, SE CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 83).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    7. Consta do processo que o habeas corpus foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça contra condenação com trânsito em julgado.



    No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 813.757/PR, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (e-STJ fls. 285/286): 



    Esta Corte, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que ‘[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte’ (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).



    Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO TENTADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO DEMONSTRADA. REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. [...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022, grifei.)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. AUMENTO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 751.137/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022, grifei.) 



    Assim, não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição de acórdão transitado em julgado , olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia.



    Por estas considerações, não conheço do presente habeas corpus.



    De fato, compreendo ser inviável o conhecimento do writ que pretende a desconstituição e acórdão transitado em julgado, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia, mormente no caso, em que não verifico flagrante ilegalidade a possibilitar que se ultrapasse tal óbice. 



    Mantenho a decisão agravada, portanto, por seus próprios fundamentos, e nego provimento ao agravo regimental.



    É como voto” (fls. 2-3, e-doc. 49). 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.422-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar a concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se busca, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o conhecimento do habeas corpus, para a dosimetria da pena ser redimensionada. Os argumentos seriam não haver necessidade de ajuizamento de revisão criminal e a ordem poderia ser concedida, ainda que de ofício.



    9. Em 2.8.2018, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.699.983-0/PR, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná assentou quanto à dosimetria da pena do recorrente:



    “(...) Estanley de Oliveira



    Quanto ao cálculo dosimétrico, a defesa requereu a redução da pena-base, aduzindo que a quantidade de droga apreendida não pode ser utilizada para o aumento da reprimenda. Além disso, sustentou inexistir provas de que o inculpado exercia a atividade de chefia do grupo criminoso. 



    Pois bem. Em que pesem os argumentos apresentados, fato é que, no que tange à reprimenda básica, o próprio legislador determina a avaliação da quantidade de droga apreendida quando do cálculo dosimétrico (art. 42 da Lei nº 11.343/2006), não havendo que se falar em redução do montante aplicado, ainda mais se se considerar que o acusado estava na posse de mais de 67 (sessenta e sete) quilos de maconha.



    Ainda, quanto à agravante do art. 62, I, do CP, da mesma forma que o acusado Sandro, restou devidamente evidenciado que o réu exercia a chefia do grupo I (conforme divisão operada pelo Ministério Público na inicial acusatória), coordenando as atividades da sua companheira Kethlyn e dos corréus Ronaldo e Lucas, pelo que impossível acolher as pretensões defensivas” (fls. 70-71, e-doc. 24).



    Tem-se na sentença condenatória, quanto à dosimetria da pena:



     “3.1. Individualização da pena:



    3.1.1. ESTANLEY DE OLIVEIRA



    3.1.1.1. Tráfico de entorpecentes (8º fato)



    Partindo do mínimo legal estabelecido pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, passo a analisar as circunstâncias judiciais do art. 42 do estatuto citado, bem como do art. 59 do Código Penal.



    a) Culpabilidade: a conduta merece censura normal à espécie. b) Antecedentes: o réu é reincidente, circunstância analisada na segunda fase da dosimetria. c) Conduta social: deixo de valorar, visto que os autos não trazem elementos seguros quanto a este aspecto. d) Personalidade do agente: deixo de valorar, visto que os autos não trazem elementos seguros quanto a este aspecto. e) Motivo: inerente ao próprio tipo penal. f) Circunstâncias: não merecem valoração negativa, porquanto o delito foi praticado de maneira usual. g) Consequências: as consequências são graves, porém não exacerbam as inerentes ao próprio tipo h) Comportamento da vítima: não influiu no delito. i) Natureza da droga: não merece maior reprimenda.



    j) Quantidade: merece valoração negativa, considerando a apreensão de expressiva quantidade de droga (67,398 Kg de maconha). Elevo a pena em 1/8 (7 meses e 15 dias).



    Diante do exposto, fixo a pena-base em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão.



    Na segunda fase, presente circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), uma vez que o réu possui condenação por tráfico, receptação e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (autos nº 2012.5423-7 com trânsito em julgado em 01/10/2014), bem como a circunstância agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, visto que ficou comprovado nos autos que Estanley comandava o transporte e venda dos entorpecentes e direcionava a atividade a outros agentes (como Lucas e Ronaldo, também réus neste processo).



    Presente circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, ‘d’, do Código Penal). Assim, efetuo a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, conforme admite a jurisprudência do STJ, e quanto à agravante remanescente, elevo a pena em 1/6.



    Fixo a pena provisória em 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão.



    Ressalte-se ser incabível a aplicação do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, vez que o réu é reincidente, bem como que o crime de associação para o tráfico é incompatível com a presente minorante.



    Fixo a pena definitiva a ser cumprida pelo réu em 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão.



    Atentando para o critério da proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade (fixada acima do mínimo legal), e a pena de multa, fixo esta última em 656 dias-multa. Diante da provável situação econômica precária do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente na data do pagamento.



    3.1.1.2. Associação para o tráfico (1º fato)



    Partindo do mínimo legal estabelecido no art. 35, da Lei nº 11.343/06, ou seja, 3 anos de reclusão e 700 dias-multa, passo a analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do estatuto citado e art. 42 da Lei nº 11.343/06.



    a) Culpabilidade: a conduta merece censura normal à espécie. b) Antecedentes: o réu é reincidente, característica analisada na segunda fase da dosimetria. c) Conduta social: deixo de valorar, visto que os autos não trazem elementos seguros quanto a este aspecto. d) Personalidade do agente: deixo de valorar diante ausência de elementos para tanto. e) Motivos: o motivo do crime é inerente ao próprio tipo penal. f) Circunstâncias: não há elementos para valorar. g) Consequências: as consequências são graves, porém não exacerbam as inerentes ao próprio tipo penal. h) Comportamento da vítima: não influiu no delito. i) Natureza da droga: não merece maior reprimenda legal. j) Quantidade: merece valoração negativa ante o grande volume de droga apreendida destinada para posterior venda e relacionada à associação. Assim, elevo a pena em 1/8 (4 meses e 15 dias). Diante do exposto, fixo a pena-base em 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes. Presente a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), uma vez que o réu possui condenação por tráfico, receptação e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (autos nº 2012.5423-7 com trânsito em julgado em 01/10/2014), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6 (6 meses e 22 dias). Diante do exposto, fixo a pena provisória em 3 anos, 11 meses e 7 dias. Não há majorantes ou minorantes, nem causas gerais de diminuição de pena. Fixo a pena definitiva do réu em 3 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão. Atentando para o critério da proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade (fixada acima do mínimo legal) e a pena de multa, fixo esta última em 918 dias-multa. Diante da situação econômica desconhecida do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos, corrigidos monetariamente na data do pagamento. 



    3.1.1.3. Concurso material e pena final do réu Estanley:



    Incide no caso em tela a regra do art. 69 do Código Penal, eis que quando o agente, mediante mais de uma ação, pratica duas ou mais infrações penais, idênticas ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.



    Desta forma, somando as penas fixadas nos itens 3.1.1.1. e 3.1.1.2., fixo a pena final do réu Estanley em 10 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão e 1574 dias-multa.



    Diante da ausência de informações sobre a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente na data do pagamento.



    Fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, ‘a’, do Código Penal, diante da quantia da pena fixada e da reincidência do réu.



    Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a aplicação da suspensão condicional da pena, diante do quantum resultante da soma das penas e da reincidência, na forma dos arts. 44 e 77 do Código Penal” (fls. 28-30, e-doc. 6)



    É inviável reavaliar, em recurso ordinário em habeas corpus, a fundamentação e o patamar de aumento apresentados nas instâncias ordinárias quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. No crime de tráfico de drogas, a fixação da pena-base tem fundamentação idônea ao valorar-se negativamente as circunstâncias judiciais, considerada a quantidade do entorpecente. Não se mostra, assim, juridicamente desproporcional a pena-base fixada.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus e o recurso ordinário em habeas corpus não são instrumentos processuais adequados para nova análise sobre a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena com fundamento no exame do acervo fático-probatório dos autos da ação na origem. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 1. Temas que não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 3. Aumento da pena-base devidamente motivado pela instância ordinária, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial pela quantidade de substância entorpecente, assim como pela apreensão de petrechos relacionados ao comércio da droga (balança de precisão e anotações referentes à contabilidade do tráfico). Ficou registrado, ainda, que o paciente ‘organizava o tráfico e tinha poder de gerência sobre os entorpecentes’, além de ostentar maus antecedentes. 4. Esta CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.393-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2023).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora